Tribunal: TJES
Processo: 5002038-10.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002038-10.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELBER SOUZA RAMOS
RECORRIDO: FABIO FIRME TESCH
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002038-10.2020.8.08.0030
EMBARGANTE: HELBER SOUZA RAMOS
EMBARGADO: FABIO FIRME TESCH
RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HELBER SOUZA RAMOS, em face do acórdão prolatado (ID 1642511), que conheceu o Recurso Inominado interposto e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, a fim de reduzir o quantum fixado na sentença guerreada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, manteve a r. sentença em todos os seus termos, deixando de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.
Não havendo necessidade de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração uma vez que foram opostos intempestivamente.
É o relatório. Em pauta para julgamento.
O acórdão, contra o qual foi interposto o presente Embargos de Declaração, foi proferido em 14/09/2021(terça-feira). Conforme o sistema de contagem de prazos descrito no artigo 49 da lei n. 9.099/95, o dia a quo é o dia útil imediatamente seguinte, qual seja, dia 15 de setembro de 2021 (quarta-feira).
Considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015, a parte Embargante teria até dia 21 de setembro de 2021 (terça-feira) para protocolizar os Embargos.
Verifica-se que os presentes Embargos foram opostos em 22 de setembro de 2021, após o dia ad quem.
Inclusive, verifico que consta nos autos certidão de intempestividade do presente recurso emitida pela Secretaria da Turma Recursal (ID 1679156).
Ante o exposto, deixo de conhecer os Embargos de Declaração, posto que INTEMPESTIVOS.
É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.